Tribunal: TJPA
Processo: 0802142-45.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802142-45.2021.8.14.0000

PACIENTE: ECIVALDO DE ARAUJO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – crime de tráfico ilícito de entorpecentes. –
1)
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA – NÃO CONHECIDO – matéria já apreciada pela Seção de Direito Penal nos autos do habeas corpus nº 0800521-13.2021.8.14.0000, tratando-se de reiteração de pedido –
2)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -

NÃO CONHECIDO – matéria já apreciada pela Seção de Direito Penal nos autos do habeas corpus nº
0800521-13.2021.8.14.0000
, tratando-se de reiteração de pedido -
3)
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E DA POSSIBILIDADE DE, NA EVENTUALIDADE DE SENTENÇA CONDENATÓRIA, APLICAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL E DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO PELO PRIVILÉGIO, O QUE CONDUZIRIA À PENA INFERIOR A DOIS ANOS DE RECLUSÃO, POSSIBILITANDO SEU CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO OU A SUBSTITUIÇÃO DA PRIVAÇÃO DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS – NÃO CONHECIMENTO – questão inviável de ser apreciada na estreita via do habeas corpus, pois demanda profundo revolvimento da matéria fático-probatória, confundindo-se com o próprio mérito da ação penal ainda em curso –
4)
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR EM RAZÃO DO PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS SOB SUA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA – DENEGADO – não demonstrado pelo paciente ser o único responsável pelos cuidados dos menores, condição necessária para justificar a concessão da ordem sob tal fundamento – entendimento consolidado pelo STF no julgamento do HC Coletivo 165704 / DF
–
WRIT
PARCIALMENTE

CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em
conhecer parcialmente o writ e, nesta parte, denegar a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21 ª Sessão Ordinária de 2021 do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada às 14horas do dia 18 de maio de 2021 e encerrada às 14horas do dia 20 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 20 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelo advogado Arthur Demetrius Carvalho Barbosa

(OAB/PA nº 22.476)

em favor
ECIVALDO DE ARAUJO PEREIRA
, com fundamento no art. 5º, inc. LXVIII, da Constituição Federal c/c art. 648, inc. I, do Código de Processo Penal.

Narra o impetrante estar o paciente segregado preventivamente desde o dia 30 de dezembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da lei 11.343/06, alegando, em síntese, ausência de fundamentação idônea à manutenção da medida extrema, mormente por inexistir risco à ordem pública com a liberação do paciente, por tratar-se de réu primário e com bons antecedentes e não ter sido o delito cometido com violência ou grave ameaça, ressaltando a possibilidade de sua substituição por outras cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP.

Sustentou também a possibilidade de reconhecimento da forma privilegiada do delito, o que conduziria, no caso de ser aplicada a pena mínima e a fração máxima de redução, à pena inferior a dois anos de reclusão, possibilitando seu cumprimento em regime aberto ou a substituição da privação de liberdade por pena restritiva de direitos

Por fim, pugnou pela possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, uma vez que o paciente é pai de filhos menores de 12 (doze) anos que dele dependem para sua subsistência.

Assim, requereu a concessão liminar no
writ,
para revogação da prisão preventiva do paciente, com a confirmação da ordem em definitivo no julgamento de mérito.

Após indeferida a liminar e prestadas informações pela autoridade coatora, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.
Com

pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

De início, deve-se ressaltar que
não pode ser conhecida a impetração
no que se refere à
ausência de fundamentação ao decreto
prisional expedido contra o paciente, bem como este fazer jus à
substituição da medida extrema por cautelares diversas
, uma vez que tais

argumentos ventilados pelo impetrante
já foram submetidos à análise da Seção de Direito Penal
desta Corte de Justiça,
ex-vi
Acórdão de ID - 4802505, nos autos do
habeas corpus
nº.

0800521-13.2021.8.14.0000, julgado em 25/03/2021,
sob a relatoria do Desembargador Altemar Paes (Juiz Convocado), sendo imperioso transcrever a respectiva ementa,
verbis:

“
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006 – PRISÃO PREVENTIVA -
AUSÊNCIA
DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
– INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA.

In casu
, a segregação preventiva está fundamentada principalmente na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante em poder de uma grande quantidade de entorpecentes, isto é, 95 (noventa e cinco) papelotes de maconha (425g), o que denota gravidade concreta do delito e periculosidade do agente, sendo imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Precedentes jurisprudenciais.
Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas
. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.
”
.

(
Grifos nossos
)

Com efeito, em se tratando de matéria que já foi objeto de outro
mandamus
impetrado anteriormente e
m favor d
a
paciente
, o qual foi devidamente analisado e julgado por esta Corte, não merece ser conhecido o presente
writ
em relação a tais tópicos
,
ressaltando-se que eventual insurgência quanto aos argumentos em questão deverá se dar perante o Superior Tribunal de Justiça, nos moldes do art. 105, inc. I, alínea
c,
da Constituição Federal
.

Por fim, adverte-se, por oportuno, que o fato do juízo de primeiro grau ter indeferido pedido de revogação da prisão preventiva imposta ao paciente, em momento posterior ao julgamento do primeiro
habeas corpus
impetrado em favor dele, por si só, não caracteriza fato novo capaz de autorizar o conhecimento do presente
mandamus,
mormente porque o aludido
decisum
pautou-se nos mesmos fundamento utilizados à decretação da prisão preventiva da coacta, qual seja, a garantia da ordem pública.

Em sequência, constata-se que também não pode ser conhecida a impetração em relação aos argumentos de ser possível o
reconhecimento do tráfico privilegiado e, na eventualidade de sentença condenatória, da aplicação da pena base no mínimo legal e da fração máxima de redução pelo privilégio
, o que conduziria à pena inferior a dois anos de reclusão, possibilitando seu cumprimento em regime aberto ou a substituição da privação de liberdade por pena restritiva de direitos, pois é patente que tal questão se mostra
inviável de ser apreciada na estreita via do habeas corpus
, pois demanda
profundo revolvimento da matéria fático-probatória
, confundindo-se com o próprio
mérito da ação penal ainda em curso
.

Já em relação ao argumento de que o paciente se faz necessário para cuidar dos filhos menores de 12 (doze) anos, deve-se apontar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo 165704 DF, concedeu a ordem coletiva para substituição da prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que sejam os únicos responsáveis pelos cuidados de filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoas com deficiência, em extensão ao que já fora anteriormente concedido às mães no habeas corpus coletivo nº 143.641, impondo nestes casos as mesmas condicionantes, a saber, não ter sido o crime cometido com violência ou grave ameaça, ou contra a prole,
verbis
:

STF:
Habeas corpus coletivo. Admissibilidade. Lesão a direitos individuais homogêneos. Caracterização do habeas corpus como cláusula pétrea e garantia fundamental. Máxima efetividade do writ. Acesso à justiça. 2. Direito Penal. Processo Penal. Pedido de concessão de prisão domiciliar a pais e responsáveis por crianças menores ou pessoas com deficiência. 3. Doutrina da proteção integral conferida pela Constituição de 1988 a crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Normas internacionais de proteção a pessoas com deficiência, incorporadas ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional. Consideração dos perniciosos efeitos que decorrem da separação das crianças e pessoas com deficiência dos seus responsáveis. 4. Previsão legislativa no art. 318, III e VI, do CPP. 5. Situação agravada pela urgência em saúde pública decorrente da propagação da Covid-19 no Brasil. Resolução 62/2020 do CNJ. 6. Parecer da PGR pelo conhecimento da ação e concessão da ordem. 7.
Extensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos do
HC 143.641
, com o estabelecimento das condicionantes trazidas neste precedente, nos arts. 318, III e VI, do CPP e na Resolução 62/2020 do CNJ.

Possibilidade de substituição de prisão preventiva pela domiciliar aos pais (homens), desde que seja o único responsável pelos cuidados do menor de 12 (doze) anos ou de pessoa com deficiência, desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole.
Substituição de prisão preventiva por domiciliar para outros responsáveis que sejam imprescindíveis aos cuidados do menor de 6 (seis) anos de idade ou da pessoa com deficiência. 8. Concessão do habeas corpus coletivo.

(STF - HC: 165704 DF 0006235-64.2018.1.00.0000, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 20/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 24/02/2021)

No caso em comento, constata-se que o paciente não preenche as condicionantes imposta pelo Pretório Excelso para concessão da ordem, uma vez que não demonstrou ser o único responsável pelos cuidados dos referidos menores, motivo pelo qual a ordem deve ser denegada em relação a tal pleito.

Por todo o exposto,
conheço em parte a ordem impetrada, e nesta, a denego.

É como voto

Belém/PA, 18 de maio de 2021.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 25/05/2021